Tribunal: STF
Processo: RE 75100
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
Detran. 
Incompetência. 
Não se trata de interpretação de leis estaduais, mas de saber qual das duas estava em vigor em determinada data.
E essa questão, atinente à vigência da lei, é de direito federal. 
Lei promulgada, com a cláusula de que entrará em vigor depois de regulamentada, não incide enquanto pender de regulamentação. 
Recurso extraordinário conhecido e provido, para conceder a segurança.